Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600364-81.2020.6.16.0093
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADEMIR APARECIDO CANDIDO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADEMIR APARECIDO CANDIDO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
16/06/2021
Número: 0600364-81.2020.6.16.0093

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 25/02/2021
Processo referência: 0600517-17.2020.6.16.0093
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600364-
81.2020.6.16.0093 que, nos moldes do art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/19, julgou prestadas e
desaprovadas as contas do candidato Ademir Aparecido Cândido, condenando-o ao pagamento
solidário de multa no valor de R$ 244,44 (duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro
centavos) em decorrência da infração ao disposto no art. 17, § 2°, inciso II da Resolução TSE n°
23.607/19, na forma da legislação vigente. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada pelo recorrente, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido
Trabalhista Brasileiro -PTB, no município de Lidianópolis/PR, desaprovadas tendo em vista que
houve um repasse irregular pelo candidato Adauto Aparecido Mandu (PODEMOS) de R$ 2.200,00
(dois mil e duzentos reais) aos candidatos ao cargo de vereador pelo partido PTB, vez que o valor
de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) já era oriundo do próprio PTB. Considerando que tais
valores foram repassados à 09 (nove) vereadores, o ora prestador de contas recebeu,
irregularmente, R$ 244,44 (duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) provenientes do partido PODEMOS.). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ADEMIR APARECIDO CANDIDO VEREADOR
(RECORRENTE)
RUAN CARLOS ROCHA SILVA (ADVOGADO)
ADEMIR APARECIDO CANDIDO (RECORRENTE)
RUAN CARLOS ROCHA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36918
466
16/06/2021 16:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.094

RECURSO ELEITORAL 0600364-81.2020.6.16.0093 – Lidianópolis – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADEMIR APARECIDO CANDIDO VEREADOR
- OAB/PR0094069
ADVOGADO: RUAN CARLOS ROCHA SILVA
RECORRENTE: ADEMIR APARECIDO CANDIDO
- OAB/PR0094069
ADVOGADO: RUAN CARLOS ROCHA SILVA
RECORRIDO: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
DOAÇÃO POR CANDIDATO A PREFEITO FILIADO A PARTIDO DIVERSO.
AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. EMPREGO DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. AUSENTE VEDAÇÃO LEGAL
RECURSO PROVIDO. CONTAS APROVADAS.
1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a celebração de
coligações nas eleições proporcionais.
2. O comando constitucional não alcança o financiamento das campanhas eleitorais, razão
pela qual a doação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a
candidato filiado a partido político diverso do doador, coligado na eleição majoritária não
constitui desvio de finalidade a que se destina o fundo, sendo regular a doação, sobretudo
porque não frustra os objetivos almejados pela vedação de coligações nas eleições
proporcionais.
3. O § 2º do art. 17 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha a candidato a eleição proporcional coligado
na eleição majoritária.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Num. 36918466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/06/2021 16:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061616215491200000035999992
Número do documento: 21061616215491200000035999992

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/06/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por ADEMIR APARECIDO CÂNDIDO em face da sentença proferida
pelo Juízo da 93ª Zona Eleitoral de Ivaiporã/PR (ID 25523116) que julgou suas contas
desaprovadas, condenando-o ao pagamento solidário de multa no valor de R$ 244,44
(duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) em decorrência da infração
ao disposto no art. 17, § 2°, inciso II da Resolução TSE n° 23.607/19.
Em suas razões recursais (ID 25483616), sustenta o recorrente que:
a Res.
a)
TSE nº23.607/19 permite repasse dos recursos do FEFC para outros partidos políticos ou
candidatos dos mesmos partidos (§1º), desde que esses partidos políticos pertençam a mesma
coligação ou estejam coligados (§2º);
como a coligação disputava o pleito majoritário, a
b)
única a possibilidade de se fazer repasses do FEFC seria para os candidatos a vereadores que
apoiassem a candidatura do requerente;
tendo em vista que diversos s partidos estão
c)
transferindo recursos de um partido coligado a outro e este, por sua vez, utilizando-o como
melhor lhe aprouver, parecendo razoável, portanto, que o Tribunal ao julgar a prestação de
contas, mesmo que entenda pela irregularidade do repasse, converta o apontamento em
ressalva, indicando, se for o caso, que tal situação acarretará em rejeição das contas nos
pleitos futuros;
o candidato a vice prefeito é filiado ao PTB e utiliza a mesma conta para
d)
receber recursos e distribuir conforme planejamento de campanha, não havendo repasse a
partido não coligado, pois a doação fora realizada pelo próprio candidato pelo PTB;
não
e)
houve má fé do candidato, e o valor apontado m doações é baixo, não comprometendo a
higidez das contas, havendo de se aplicar o princípio da razoabilidade a fim de aprovar a
prestação de contas, com ressalva.
Ao final, pugna pela reforma da sentença, para o fim de que sejam julgadas
como aprovadas as contas do Vereador Eleito, e subsidiariamente, caso o entendimento não
seja pela aprovação, o requerente requer a aprovação com ressalvas, porque na apresentação
das contas houve a boa-fé do candidato, sendo que a suposta anormalidade não maculou a
higidez das contas e o percentual gasto em relação as despesas contratadas são de apenas
1,9%.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 27766016) pelo desprovimento
do recurso, uma vez que reconhece não existir coligação para a eleição proporcional, de sorte
que se faz necessário o recolhimento do valor de R$ 244,44 ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
É o relatório.
VOTO
Num. 36918466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/06/2021 16:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061616215491200000035999992
Número do documento: 21061616215491200000035999992

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
A questão tratada nos presentes autos cinge-se ao repasse de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha- FEFC por partido coligado nas eleições majoritárias
a candidato da eleição proporcional.
O § 1º do art. 17 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional n. 97/2017, assim estabelece:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus
órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento
e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas
eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais,
sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito
nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer
normas de disciplina e fidelidade partidária.

E, em seu art. 2º, a citada Emenda Constitucional n. 97/2017, assim estabeleceu:
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais,
prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das
eleições de 2020.

Consta dos autos, que ao analisar a prestação de contas da campanha de
ADEMIR APARECIDO CANDIDO, candidato ao cargo de vereador pelo PTB, no Município de
Lidianópolis/PR nas eleições de 2020, foi verificado que houve recebimento de doação, relativa
a repasse de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no valor
R$ 500,00, por intermédio do candidato ADAUTO APARECIDO MANDU (candidato ao cargo
de prefeito pelo PODEMOS), ao prestador de contas.
Intimado, o prestador manifestou-se sustentando a possibIlidade do repasse
FEFC sob a alegação de que os recursos, em verdade, foram repassados por seu partido PTB
à coligação, e posteriormente os recursos foram repassados ao recorrente. Além disso
sustentou também a regularidade do repasse do recurso pois o candidato a vice prefeito pela
coligação pertence ao mesmo partido do recorrente. (ID 25522966).
Sobreveio a sentença em que se analisou as doações declaradas pelo candidato
a prefeito, restando consignado que:
Analisando as contas do candidato a prefeito Adauto Aparecido Mandu pelo
partido PODEMOS (PCE n° 0600517-17.2020.6.16.0093), de onde o
repasse ocorreu, verifica-se a irregularidade apontada no Parecer Conclusivo
uma vez que o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) doou a quantia de R$
ao seu candidato a vice-prefeito, sendo
2.300 (dois mil e trezentos reais)
Num. 36918466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/06/2021 16:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061616215491200000035999992
Número do documento: 21061616215491200000035999992

repassada a quantia de
aos
R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
candidatos ao cargo de vereador pelo partido PTB. O analista das contas
entendeu como irregular todo o repasse.
No entanto, entendo que a irregularidade estaria somente na parcela
excedente ao montante rateado entre os candidatos ao cargo de vereador
pelo partido PTB e não seu montante integral.
Assim, houve um repasse irregular pelo candidato Adauto Aparecido Mandu
(PODEMOS) de
aos candidatos ao
R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)
cargo de vereador pelo partido PTB, vez que o valor de R$ 2.300,00 (dois
mil e trezentos reais) já era oriundo do próprio PTB. Considerando que tais
valores foram repassados à 09 (nove) vereadores, concluo que o prestador de
contas recebeu, irregularmente, R$ 244,44 (duzentos e quarenta e quatro
reais e quarenta e quatro centavos) do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) provenientes do partido PODEMOS.

E ao final julgou as contas do recorrente DESAPROVADAS condenando-o ao
pagamento solidário de multa no valor de R$ 244,44 (duzentos e quarenta e quatro reais e
quarenta e quatro centavos) em decorrência da infração ao disposto no art. 17, § 2°, inciso II
da Resolução TSE n° 23.607/19, na forma da legislação vigente.
Em suas razões recursais, o recorrente sustentou a possibilidade de repasse dos
recursos do FEFC das coligações aos candidatos nas eleições proporcionais, o que inclusive
alegou ser feito por vários partidos/coligações. Além disso, alegou também a regularidade do
repasse do recurso pois o candidato a vice prefeito pela coligação pertence ao mesmo partido
do recorrente, o PTB (ID 25523616).
No caso em exame, as contas foram desaprovadas tendo em vista o recebimento
de doação de recursos do FEFC feita por candidato de partido diverso, coligado para a eleição
majoritária, em suposta afronta ao disposto nos artigos 17, § 2º da Res. TSE 23.607/2019, de
seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
.
2º)
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é
vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
Num. 36918466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/06/2021 16:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061616215491200000035999992
Número do documento: 21061616215491200000035999992

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro
Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o repasse tido por irregular,
respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos
recursos que houver utilizado.

Logo, a vedação ao repasse de verbas do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha a candidato pertencente a partido diverso ao do doador restringe-se aos acasos de
ausência de coligação.
No caso, embora os partidos não estivessem coligados para as eleições
proporcionais, estavam regular e formalmente coligados na eleição majoritária.
De outro vértice, não se pode estender a regra proibitiva a situação dos autos, já
que não há expressa previsão legal, devendo ser respeitado o caráter teleológico da norma:
vedação de doação a adversário. Não é o caso dos autos.
Portanto, é de se concluir que a situação aqui tratada não se amolda a vedação
contida no art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019, que expressamente veda o repasse de
verba do Fundo de Especial de Financiamento de Campanha a candidato ou partido não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados, evitando-se a doação a candidatos ou
partidos concorrentes, que desvirtuaria a lógica inerente às disputas eleitorais e a distribuição
legal dos recursos do FEFC.
Por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº. 0600556-37.2020.6.16.0150,
em 10/05/2021, esta e. Corte considerou regular a realização de doação efetuada por
candidato a prefeito a candidato ao cargo de vereador, mesmo que filiados a partidos distintos,
desde que coligados para a disputa do cargo majoritário
Neste sentido, cito também decisões de outros Tribunais:
ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –PRESTAÇÃO DE
CONTAS – FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA – FEFC –REPASSE DE CANDIDATO A PREFEITO A
CANDIDATO A VEREADOR DO MESMO PARTIDO –
REGULARIDADE – CONTAS APROVADAS.
- Preliminar de utilização de analogia in malam. Superada. Matéria que diz
respeito ao partem mérito.
- Não configura irregularidade a utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, por meio do repasse de bens ou
serviços estimáveis em dinheiro de candidato a prefeito a candidato a
vereador do mesmo partido.
A
do §2º do art. 17 da Res. TSE 23.607/2019 foi proibir que
mens legi
partidos políticos sem candidatura própria, não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados realizassem doação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
Num. 36918466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/06/2021 16:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061616215491200000035999992
Número do documento: 21061616215491200000035999992

- Preliminar superada e recurso a que se dá provimento
(TRE-MG - RE: 060030643 SENADOR FIRMINO - MG, Relator: LUIZ
CARLOS REZENDE E SANTOS, Data de Julgamento: 16/04/2021, Data
de Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data
22/04/2021)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. APROVADAS COM RESSALVAS.
PRELIMINAR. Não conhecimento do recurso.
PRELIMINAR. Não conhecimento do recurso.
O recurso interposto pelo MPE preenche os pressupostos de admissibilidade.
REJEITADA.
MÉRITO.
O recorrente requer a reforma da sentença ao argumento de que o então
candidato recebeu recursos públicos, dos candidatos, da chapa majoritária
(Coligação), o que, segundo ele, seria uma coligação de fato.
O recorrido era filiado a um partido político que recebeu doações de
recursos estimáveis, em dinheiro, repassadas por meio de recursos, do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha– FEFC – destinados ao
candidato a Prefeito, pela coligação majoritária.
Embora o partido pelo qual o recorrido concorreu integre a coligação
majoritária, do candidato a Prefeito, os dois não pertencem ao mesmo
partido, sendo certo que as agremiações não estavam coligadas, para as
eleições proporcionais. O art. 17, § 2º, da Resolução nº23.607/2019/TSE
dispõe ser vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos: a) não pertencentes à
mesma coligação; b) não coligados. O dispositivo visa evitar a realização de
doações de partidos a candidatos adversários, desvirtuando a lógica, das
disputas eleitorais, e a distribuição legal de recursos do FEFC.
A situação, em tela, não acarreta a incidência da vedação trazida pelo art.
17, uma vez que o candidato era filiado a um partido que compõe a chapa
majoritária, autora da doação. Em que pese a Resolução não ter tratado,
propriamente, da situação dos autos, cujo ineditismo também decorre da
recente vedação às coligações, nas eleições proporcionais, é razoável pensar
que ocaso em tela constitui exceção à referida proibição.
Não ocorreu desvio de finalidade, no envio de recursos ao candidato
recorrido, razão porque a sentença deve ser mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO
(TRE-MG – RE: 060057250 BETIM – MG; Relator: CLÁUDIA
APARECIDA COIMBRA ALVES-, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data
de Publicação: DJEMG – Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data
25/03/2021)
Num. 36918466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/06/2021 16:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061616215491200000035999992
Número do documento: 21061616215491200000035999992

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. REPASSE DE RECURSOS FEFC.
CANDIDATOS DA MESMA COLIGAÇÃO POSSIBILIDADE. ART.
17, § 2º, INCISO I E II DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19.
DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO
TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO.
1. Não se revela ilegal o repasse de recursos do FEFC para partidos
componentes da mesma coligação, nos termos do art. 17, § 2º, I, da
Resolução TSE 23.607/2019, não havendo se falar em devolução do
montante transferido.
2.Recurso provido.
(TRE-GO - RECURSO ELEITORAL nº 060042059, Acórdão, Relator(a)
Des. MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA MORAES JÚNIOR, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 63, Data 12/04/2021, Página 0)

Importante frisar, por último, que essa doação não frustra os objetivos visados
com o fim da coligação nas eleições proporcionais, especialmente a redução da fragmentação
partidária e o fortalecimento das entidades partidárias.
Nestas condições, considerando tratar-se de única irregularidade apontada na
sentença, e estando devidamente demonstrada a regularidade advinda da doação efetivada
em favor do recorrente, e sendo certo que inexiste desvirtuamento na aplicação dos recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, é de ser dado provimento ao recurso para
aprovar as contas de ADEMIR APARECIDO CANDIDO, candidato ao cargo de vereador pelo
PTB, nas eleições de 2020, restando sem efeito a aplicação da multa imposta na sentença.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral,
para o fim APROVAR as contas prestadas pelo candidato ADEMIR APARECIDO CANDIDO,
relativas às Eleições Municipais de 2020 afastando a aplicação da multa que lhe fora imposta,
É como voto.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
Num. 36918466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/06/2021 16:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061616215491200000035999992
Número do documento: 21061616215491200000035999992

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600364-81.2020.6.16.0093 - Lidianópolis - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADEMIR
APARECIDO CANDIDO VEREADOR, ADEMIR APARECIDO CANDIDO - Advogado do(a)
RECORRENTE: RUAN CARLOS ROCHA SILVA - PR0094069 - RECORRIDO: JUÍZO DA 093ª
ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.06.2021.
Num. 36918466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/06/2021 16:55:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061616215491200000035999992
Número do documento: 21061616215491200000035999992